Tribunal: TCU
Processo: 001.373/2022-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2170/2022-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso II, e 260, § 5o, do Regimento Interno, em considerar prejudicado, por perda de objeto, o exame do ato de concessão a seguir relacionado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, tendo em vista que os seus efeitos financeiros se exauriram antes de seu processamento pela Corte, sem prejuízo de efetuar a determinação adiante especificada: 1. Processo TC- Processo 001.373/2022-6 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessado: Dolzira Pinto Alves (XXX.890.647-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinação: à Sefip, para que proceda à imediata autuação e subsequente instrução do ato de pensão militar em que figura como beneficiária a filha do interessado, Sra. Doralice Alves (ato e-Pessoal 2209/2017), com fundamento na faculdade prevista no art. 260, § 3o, do RITCU, aferindo, em particular, à vista das informações constantes dos presentes autos, a legitimidade dos proventos que vêm sendo pagos à referida interessada.